Tribunal: CARF
Processo: 13896.901009/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901009/2013-77
ACÓRDÃO
1302-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVANTI PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP).
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
GLOBALIZADA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO LIMITADO AO TRIMESTRE DE
APURAÇÃO.
É indevida a compensação de débitos de IRPJ mediante aproveitamento de
valores de imposto de renda retido na fonte (IRRF) referentes a trimestres
anteriores ao período de apuração do débito, no regime de lucro
presumido. A apuração do IRPJ sob essa sistemática é feita de forma
trimestral e irretratável, nos termos da legislação vigente, não sendo
permitida a compensação globalizada de valores retidos em períodos
anteriores. Ausência de créditos disponíveis para homologação da DCOMP
objeto dos autos. Acórdão de impugnação mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901009/2013-77
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AVANTI PROPAGANDA LTDA., contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/BHE), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
que indeferiu a compensação requerida.
A origem do crédito tributário em disputa remonta ao recolhimento do IRPJ, sob o
código de receita 2089, relativo ao ano-calendário de 2007. A contribuinte pleiteou a
compensação de débitos, com base nesse pagamento, sustentando que se trata de crédito líquido
e certo decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A compensação foi inicialmente indeferida pela autoridade fiscal sob o fundamento
de inexistência de crédito disponível, tendo em vista que os pagamentos indicados como
geradores do crédito já teriam sido utilizados na quitação de outros débitos. Consta dos autos,
ainda, que parte do crédito havia sido parcialmente reconhecida em DCOMP anterior.
A contribuinte defende que houve recolhimento a maior de IRPJ no regime de lucro
presumido durante o ano-calendário de 2007, por não ter sido efetuada a dedução, em cada
trimestre, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre receitas que integraram a
base de cálculo dos tributos devidos. Sustenta que o reconhecimento parcial do crédito demonstra
a existência de valor remanescente legítimo a ser compensado, razão pela qual requereu a
homologação da compensação e a consequente extinção do crédito tributário.
A DRJ de origem rejeitou os argumentos da contribuinte, concluindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade, ao entendimento de que a dedução do IRRF
deve ocorrer exclusivamente no trimestre de sua ocorrência, não sendo possível o abatimento no
quarto trimestre de retenções anteriores.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário. A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF deliberou pelo sobrestamento do julgamento até o retorno da
diligência determinada no Processo Administrativo n. 13896.901005/2013-99, em razão da
Resolução no 1302-000.541, que determinou a juntada aos autos de cópia da DIPJ/2008, das
DCTFs do ano de 2007 e relatório pormenorizado das retenções de IRRF.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901009/2013-77
3
Em cumprimento à diligência requerida naqueles autos, conforme o Despacho de
Diligência ao CARF (EQAUD IRPJCSLL 8RF no 22.964/2023), foi apurado que:

A contribuinte apurou o IRPJ trimestralmente no lucro presumido, conforme
exigido legalmente.

Houve tentativa de utilizar, no 4o trimestre, valores de IRRF retidos ao longo de
todo o ano-calendário de 2007, no total de R$627.962,35.

As retenções efetivamente vinculadas ao 4o trimestre de 2007 somam apenas
R$149.399,66, conforme consulta aos sistemas DIRF e controle de retenções.

A dedução de valores retidos em trimestres anteriores viola o regime
irretratável de apuração trimestral do lucro presumido e implica compensação
indevida.
Adicionalmente, a empresa, já incorporada pela C&A Modas S.A., reiterou por meio
de nova petição os argumentos anteriormente apresentados, reafirmando a existência de
pagamento indevido e requerendo a extensão do entendimento a processos conexos, conforme
sistemática de recursos repetitivos adotada pelo CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Natália Uchôa Brandão, Relatora
Conheço do Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade.
A controvérsia gira em torno na tentativa da contribuinte de considerar, como
dedutível no 4o trimestre de 2007, valores de IRRF recolhidos ao longo de trimestres anteriores,
violando a regra do regime trimestral do lucro presumido. Ainda, de que há créditos suficientes
para a quitação de débitos objeto da PERD/COMP objeto destes autos.
Conforme Despacho exarado pela DEORT no Processo n. 10010.006881/1012-03, de
fls. 381 e 382, que analisou a DCOMP n. 18249.76319.110708.1.3.04-2528, consta a seguinte
informação:
Em consulta ao sistema “DCTF – Consulta Declaração”, conforme fls. 8 a 16, o
contribuinte transmitiu a Receita Federal duas DCTFs para o período de
dezembro/2007. Uma declaração esta na situação original/cancelada, e recebeu o
no
1002.007.2008.1830175278.
A
outra
declaração
esta
na
situação
retificadora/ativa, e recebeu o no 1002.007.2008.1810394915. Conforme fl.12,
consta na DCTF ativa que o débito apurado de IRPJ foi de R$ 162.186,84, e foi
vinculado a esse débito um DARF no valor de R$ 792.780,38. Já na fl.16, consta na
DCTF cancelada que o débito apurado de IRPJ foi de R$ 792.780,38, e foi
vinculado a esse débito um DARF no valor de R$ 792.780,38.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901009/2013-77
4
Consta as fls. 17 a 19 telas do sistema “DIPJ 2008” onde é informado que foi
entregue duas declarações para o ano-calendário de 2007. Na DIPJ ativa,
conforme fl. 18, consta tela da “Ficha 14A – Apuração do Imposto de Renda sobre
o Lucro Presumido”, onde no campo “29.Imposto de Renda a Pagar” consta o
valor de R$ 162.186,84. Já na DIPJ cancelada, conforme fl. 19, consta tela da
“Ficha 14A – Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido”, onde no
campo “29.Imposto de Renda a Pagar” consta o valor de R$ 792.780,38. Essa
diferença entre os valores do “Imposto de Renda a Pagar” nas declarações,
ocorreu devido a inclusão na DIPJ do valor de R$ 630.593,54 no campo
“24.Imposto de Renda Retido na Fonte”.
Consta as fls. 20 a 23 telas do sistema “DIRF”. Na fl. 20 consta que foi retido da
empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor total de R$ 630.593,54. Na fl. 22
consta que foi retido da empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor de R$
2.631,19 no mês de julho de 2007. Como essa retenção não ocorreu no quarto
trimestre de 2007, ela não poderá ser considerada para diminuir o “Imposto de
Renda a Pagar” do quarto trimestre.
Consta na fl. 23 que foi retido da empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor total
de R$ 627.962,35 para o ano de 2007. Para o quarto trimestre de 2007 foi retido o
valor de R$ 149.399,66. Este valor que será utilizado para diminuir o “Imposto de
Renda a Pagar” do quarto trimestre de 2007, e não o valor do ano inteiro do ano
de 2007, como o contribuinte fez.
Segue abaixo uma tabela com os valores informados pelo contribuinte em suas
declarações transmitidas à Secretaria da Receita Federal (DIPJ, DCTF e
PER/DCOMP), e dos valores calculados pelo SEORT/DRF/BRE/SP:

Em resposta à Resolução, o Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF
no. 22.964/2023, de fls. 662 e ss, em suas conclusões, informou o que segue:
4. Confirmar o montante das Retenções na Fonte do Imposto de Renda
sofridas pela recorrente no ano-calendário de 2007, bem como se as
Receitas que geraram a retenção na fonte a título de Imposto de Renda
foram oferecidas à tributação.
14.1. Resposta 1 => As 2 (duas) Retenções na Fonte do Imposto de Renda
sofridas pela recorrente no ano-calendário 2007, bem como o montante da
Receita Bruta que gerou o IRRF, foram informadas na FICHA 54
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901009/2013-77
5
(Demonstrativo do IR, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na
Fonte), conforme abaixo destacado:
4.2. Resposta 2 => A FICHA 14A (Apuração do Imposto de Renda sobre o
Lucro Presu mido) da DIPJ 2008, AC 2007 demonstra que a Receita Bruta
Sujeita ao Percentual de 32% do ano calendário foi informada no seguinte
montante: R$ 41.864,156,00, mesmo valor informado na FICHA 54,
conforme visto acima.
A legislação tributária brasileira é clara ao dispor que, no regime de apuração
trimestral, o imposto deve ser calculado e pago de forma autônoma em cada período. O artigo 25
da Lei no 9.430/1996 veda expressamente o aproveitamento de valores retidos fora do trimestre
como forma de compensação retroativa.
Além disso, os valores efetivamente reconhecidos como pagos indevidamente, e
homologados, correspondem exclusivamente ao montante de IRRF atribuído ao quarto trimestre
de 2007, que totaliza R$ 149.399,66, conforme atestado pela Receita Federal após diligência
técnica. Desse total, R$ 193,12 já haviam sido utilizados, resultando no saldo disponível de R$
149.206,54, que foi integralmente utilizado na DCOMP no 03879.71149.310708.1.3.04-5735,
objeto do processo administrativo no 13896.901005/2013-99, não restando, pois, saldo suficiente
para quitação dos débitos da DCOMP objeto destes autos.
Dessa forma, não prospera a alegação de que a homologação da DCOMP inicial
(mesmo com erro material) teria efeito vinculante sobre a totalidade do crédito, pois a
homologação foi expressamente parcial e condicionada à comprovação da origem do crédito,
conforme determina o artigo 74 da Lei no 9.430/96 e o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, a glosa foi fundamentada em critérios objetivos e legais, tendo como
base os documentos apresentados e os sistemas internos da Receita Federal.
CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo-
se integralmente o acórdão recorrido que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e não homologou a compensação pleiteada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 777
DF CARF MF
Original